Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-11.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017763-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON JOSE BISPO - CPF: 051.192.661-85 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017763-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017763-11.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jeferson José Bispo

Recorrida
:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas. A ausência do autor importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. Hipótese dos autos em que a parte não comprova justo motivo quanto a sua ausência ao ato previamente designado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017763-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017763-11.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jeferson José Bispo

Recorrida
:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jeferson José Bispo

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada Com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

188162833

): julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e, em consequência, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado nº 28, do FONAJE, bem como a condenou
em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

188162834
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acatada a justificativa apresentada no sentido de que o recorrente não compareceu na audiência de conciliação porque confundiu o horário da audiência designada.

Contrarrazões (Id.

175884660

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017763-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017763-11.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jeferson José Bispo

Recorrida
:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência
do autor à audiência de conciliação (contumácia).

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não compareceu na audiência de conciliação porque não foi admitido na sala de audiência virtual.

Registre-se que em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, tratando-se do autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Evidencia-se dos autos que não restou comprovado a alegação do recorrente.

Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento no âmbito desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA INEFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito. 2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem. 3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 4. Parte devidamente intimada do ato processual. 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1057972-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024